Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749977-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA AGRAVADO: DEIVISON ISRAEL DOS SANTOS BRITO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. O comprovante de pagamento provisório juntado pelo agravante (id 53720031) não é suficiente para comprovar o efetivo recolhimento do preparo. Nesses termos, intimo o agravante para comprovar, no prazo de cinco dias, o devido recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi